Tribunal: TJSP
Processo: 2292901-66.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de execução contra devedor solvente. Embargante que afirma contradição e omissão do acórdão. Inconformismo de caráter infringente. Requisitos do art. 1022, do CPC, não preenchidos. Prequestionamento implícito para fins de acesso às cortes superiores. Entendimento reforçado pela redação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.